Tribunal: TJBA
Processo: 8000221-12.2024.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

II

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000221-12.2024.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MACARANI

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DAJUDA SILVA GOMES

Advogado(s)
:
RENNE DANTAS DE CERQUEIRA, CLAUDIO SANTANA PEIXOTO, GABRIEL QUEIROZ DE ALMEIDA

ACORDÃO

Direito Administrativo e Constitucional. Apelação Cível. Agente Comunitário de Saúde. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. Prevalência da lei federal sobre legislação municipal. Recurso desprovido.

I.

Caso em Exame

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Macarani contra sentença que julgou procedentes os pedidos de Maria Dajuda Silva Gomes, Agente Comunitária de Saúde, reconhecendo seu direito ao recálculo do adicional de insalubridade com base no vencimento/salário-base, nos termos do art. 9º-A, § 3º, da Lei Federal nº 11.350/2006, com redação dada pela Lei nº 13.342/2016, condenando o Município ao pagamento das diferenças retroativas desde 01/03/2019, com reflexos sobre 13º salário, férias acrescidas de 1/3 e horas extras.

II. Questão em Discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei Federal nº 11.350/2006, alterada pela Lei nº 13.342/2016, que fixou o vencimento ou salário-base como base de cálculo do adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde, prevalece sobre a Lei Municipal nº 150/2007 do Município de Macarani, que estabelecia o salário mínimo como parâmetro de cálculo; (ii) saber se a condenação ao pagamento de diferenças retroativas e reflexos, com observância da prescrição quinquenal, é juridicamente correta.

III. Razões de Decidir

3.
O art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 51/2006, atribui à lei federal a competência exclusiva para dispor sobre o regime jurídico, piso salarial e regulamentação das atividades dos agentes comunitários de saúde, afastando a autonomia municipal para disciplinar de forma divergente a base de cálculo de vantagem remuneratória dessa categoria.

4.
O art. 9º-A, § 3º, da Lei nº 11.350/2006, inserido pela Lei nº 13.342/2016, é norma cogente e de aplicação obrigatória a todos os entes federados, determinando que o adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias seja calculado sobre o vencimento ou salário-base, tornando inconstitucional e tacitamente revogada qualquer disposição municipal em sentido contrário.

5.
A utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade afronta a vedação constitucional prevista no art. 7º, IV, da Constituição Federal, reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante nº 4.

6.
O argumento de que o Judiciário atuaria como legislador positivo ao aplicar a lei federal não prospera, pois a decisão judicial limita-se a garantir a observância de norma já vigente, editada no legítimo exercício de competência constitucional da União.

7.
O fato de o Município já pagar o adicional de insalubridade configura reconhecimento tácito das condições insalubres do labor, tornando desnecessária a produção de prova pericial para fins de apuração da base de cálculo, restringindo-se a controvérsia exclusivamente à correção do parâmetro de incidência do percentual.

8.
A prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932 foi corretamente aplicada, sendo devidas as diferenças a partir de 01/03/2019, data correspondente a cinco anos antes do ajuizamento da ação, com reflexos sobre 13º salário, férias e 1/3 e horas extras, em razão da natureza salarial do adicional.

IV. Dispositivo e Tese

9.
Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de Julgamento
"1. A Lei Federal nº 11.350/2006, com a redação dada pela Lei nº 13.342/2016, que fixou o vencimento ou salário-base como base de cálculo do adicional de insalubridade dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, é de aplicação cogente e obrigatória para todos os entes federativos, por força do art. 198, § 5º, da Constituição Federal, prevalecendo sobre legislação municipal que estabeleça base de cálculo diversa. 2. A utilização do salário mínimo como base de cálculo do referido adicional é vedada pelo art. 7º, IV, da Constituição Federal e pela Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, IV; 37, caput; 198, §§ 4º, 5º e 10; Decreto nº 20.910/1932; Lei nº 11.350/2006, art. 9º-A, § 3º (redação dada pela Lei nº 13.342/2016); CPC, art. 85, § 3º, I.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000221-12.2024.8.05.0155; Recorrente: Município de Macarani; Recorrida: Maria Dajuda Silva Gomes: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, com a majoração dos honorários advocatícios para 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador/BA, 23 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator